Tribunal: TJDFT
Processo: 0735173-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Vistos, etc. O presente recurso se trata de reprodução do Agravo de Instrumento n. 0729119-90.2023.8.07.0000, anteriormente distribuído, e o Recorrente justifica a nova interposição com base na superveniência de decisão que julgou embargos de declaração contra a decisão agravada. Ocorre que o julgamento dos embargos de declaração, embora superveniente à interposição do primeiro agravo, não foi provido e nada alterou o conteúdo da decisão agravada. Assim, não obstante a diligência do procurador, entendo que não se justifica a interposição de novo recurso, sobretudo porque o Agravo de Instrumento n. 0729119-90.2023.8.07.0000 está pronto para julgamento de mérito. O presente agravo deve, portanto, ser julgado extinto sem julgamento de mérito, por litispendência, com base nos arts. 337, §§ 1o a 3o, e 485, V, do CPC. Intime-se. Comunique-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator